Tribunal: TJDFT
Processo: 0736926-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANFERÊNCIA DE VALORES POR MEIO DE PIX - FRAUDE - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente por danos decorrentes de vícios na prestação de serviços, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso, exceto em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§ 3o, II). A atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, visto que se trata de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
2. A Culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). A responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
3. O recorrido relata a ocorrência de três operações bancárias em sua conta, que fogem ao seu padrão de suas transações. i) transferência no valor de R$ 13.000,00 em 07/03/23 em nome de Sandy R. M. Silva Gomes; ii) PIX no valor de R$ 9.300,00 em 07/03/23 em nome de Yasmim Lauryana Nogueira Santos; iii) Outro PIX no valor de R$ 9.300,00 em 08/03/23, também em nome de Yasmim Lauryana Nogueira Santos.
4, Ao verificar os débitos em sua conta, o autor entrou em contato com o Banco por meio de chat, comunicando a situação. No entanto, não recebeu explicações satisfatórias. Diante disso, na mesma data, em 8 de março de 2023, registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil do Distrito Federal comunicando a fraude. Posteriormente, em e-mail formal ao Banco, o Consumidor reiterou que não reconhecia as transações e afirmou categoricamente que ninguém mais teria acesso à sua senha. No entanto, o Banco alega não ter encontrado falhas em seus sistemas ou processos, recusando-se a devolver os valores.
5. Ao contrário do afirmado pelo recorrente não restou comprovado que o autor forneceu seus dados e tampouco que disponibilizou sua senha para a realização das transações bancárias. Tal narrativa não foi reportada pelo autor, não podendo ser admitida de forma inconteste mediante a alegação unilateral do recorrente e sem a devida comprovação neste sentido.
6. O argumento do banco de que o Autor utilizava o PIX com frequência não isenta a instituição de sua responsabilidade pela segurança das transações, especialmente ante o alerta sobre fraude nas transações PIX encaminhado pelo autor a impor ao banco maior vigilância. Além da imediata reclamação da fraude, o valor incomum das operações haveria de ser detectado pelo sistema de segurança do banco, evidenciando a necessidade de medidas preventivas mais eficazes.
7. Com efeito, o art. 39-B da Resolução BCB No 1, DE 12 DE AGOSTO DE 2020 é claro ao afirmar que:

“Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude.
§ 1o A avaliação de suspeita de fraude deve incluir:
I - a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor;
II - o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor;
III - o horário e o dia da realização da transação;
IV - o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e
V - outros fatores, a critério de cada participante.
§ 2o O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor.”

Portanto, a avaliação de suspeita deve incluir, dentre outras características, o horário e o dia da realização da transação, bem como o perfil do usuário pagador. Na hipótese dos autos, é possível constatar que a ré não deu a atenção devida à informação do consumidor sobre a operação fraudulenta.
8. A instituição financeira ao facilitar a realização de transações bancárias por meio eletrônico detém inteira ciência dos riscos que envolvem o negócio realizado à distância. E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa as operações naquele momento, mas também à exposição dos consumidores às ações criminosas de terceiros que buscam ganhos fraudulentos por meio da violação dessas tecnologias.
9. É o caso dos autos, porque a instituição financeira não se cercou dos cuidados necessários por ocasião da transferência eletrônica dos valores, o que permitiu que o estelionatário completasse o golpe com a efetiva transferência dos valores.
10. Na hipótese dos autos, não há provas de que a parte autora tenha contribuído para a concretização da fraude, assim, o golpe somente foi possível pelos baixos de níveis de controle das operações de realizadas por meio eletrônico que foram determinantes para a ocorrência da fraude.
11. É ônus das instituições bancárias, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, cuidar de adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes.
12. Caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.
13. Todavia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pela demandante.
14. Configurada, portanto, a falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o recorrente pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor.
15. Trata-se de fortuito interno, pois a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
16. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, sobretudo em se tratando de relação de consumo, faz jus a autora à reparação pelos danos materiais suportados em razão da fraude (art. 6o, VI, CDC), conforme determinado na sentença.
17. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
18. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% do valor da condenação.
19. A s úmula do julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.